Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS ANTERIOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado habeas corpus anterior em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.
2. Após realizada a audiência de instrução e julgamento, houve reabertura da instrução, em razão da localização de substâncias entorpecentes, e o Juízo recebeu o aditamento à denúncia, a fim de evitar duplicidade de ação penal, e intimada, a defesa do paciente requereu a oitiva de uma testemunha e o reinterrogatório do paciente, o que foi deferido pelo Juízo, estando tudo a correr normalmente sem caracterizar excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.